Tribunal: STF
Processo: RE 1434908
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “Tráfico ilícito de entorpecentes Recursos defensivo e ministerial Ilicitude da prova obtida a partir da atuação da guarda civil Inocorrência - Nulidade processual não evidenciada Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva Absolvição - Descabimento Montante punitivo motivadamente dosado, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com recrudescimento do regime prisional fixado Sentença reformada nesta extensão Recurso defensivo desprovido e parcial provimento da insurgência ministerial.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso do autos, “os guardas municipais não possuem competência para proceder à revista pessoal dos cidadãos, eis que sua atuação se restringe à preservação dos bens, serviços e instalações municipais” (eDOC 19, p. 11), o que estaria a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 12, p. 4/5):



    “Ora, não é preciso lembrar que, na esteira da autorização contida no artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá prender quem quer se seja encontrado em flagrante delito, de modo que não seria minimamente razoável obstar a atuação de guarda municipal na mesma hipótese. 



    Com efeito, da análise dos autos, verifica se que o recorrente foi surpreendido e preso por integrantes da Guarda Civil Municipal, por se encontrar em situação de flagrância, posto que estava em conhecido ponto de venda de drogas, na posse de porções individualizadas de entorpecentes e relevante soma pecuniária, e, ainda, apresentou atitude suspeita antes de ser abordado (estava conversando com outro indivíduo e, ao perceber a presença dos agentes, tentou empreender fuga).”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 



    Em casos análogos ao presente, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.000.285, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.259.558, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.343.432, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.344.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente